Tribunal: CARF
Processo: 10725.000796/2005-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000796/2005-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.523 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
NICOLAU JOÃO MANSUR NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS. GLOSA
São dedutíveis despesas médicas, relativas a tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 81/86 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte o lançamento
referente ao exercício 2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o sujeito passivo já identificado foi lavrado Auto de Infração de fls. 9/14,
relativo a Imposto sobre a Renda Pessoa Física, exercício 2003, ano-calendário 2002,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 10.320,01, acrescido
de multa de ofício e juros de mora calculados até 04/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000796/2005-00
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.523 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000796/2005-00

A partir da revisão da declaração de ajuste anual entregue pelo sujeito passivo,
conforme documento de fls. 10/11, foram alterados os valores dos Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica - Titular e Imposto de Renda Retido na Fonte,
e foram glosadas deduções com dependentes, a título de despesas com instrução e
despesas médicas, conforme Quadro 1.
O dependente Rodrigo Andrade Mansur ultrapassou o limite de idade permitido pela
legislação, o que também determinou a glosa da despesa com instrução desse
dependente; Também foi glosado o gasto com a instituição MVI (Centro Pre'-
Universitario Ltda.), pois não foi comprovado o efetivo pagamento. Quanto às despesas
médicas, foram glosadas despesas que o contribuinte, regularmente intimado, deixou de
comprovar o efetivo
pagamento dos gastos efetuados com os prestadores de serviços.
Quadro 1 - Linhas da declaração com valores alterados

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado da exigência em 04/07/2005, documento de postagem à fl. 50, o sujeito
passivo apresentou defesa, fls. 1/5, que contém, em síntese:
Disserta sobre seu direito de petição, cita a CF88 e o Decreto 70.235/72, descreve os
fatos.
Confirma que recebeu o rendimento de R$ 13.502,54 da Prefeitura de Santo Antônio de
Pádua e considera não litigioso este item.
Alega que o filho Rodrigo Andrade Mansur é seu dependente, pois completou 25 anos
de idade no ano-calendário 2002 e é estudante universitário, nos termos do Decreto
3.000/99, artigo 77, e da pergunta 323 do “Perguntas e Respostas” disponível no sítio da
Receita Federal na internet. Assim, o declarante faz jus à dedução a título de
dependência desse filho, conforme se vê na certidão de nascimento anexada à defesa.
No tocante ao item despesas com instrução, faz juntada dos comprovantes de
pagamento de tais despesas ocorridas no ano-calendário 2002, com os três dependentes:
a) Colégio Nossa Senhora de Natividade, dependente Rafael Andrade Mansur, valor de
R$ 2.270,04;
b) Faculdade de Odontologia de Campos, dependente Poliana Andrade Mansur, valor de
R$ 9.387,68;
c) ASOEC, dependente Rodrigo Andrade Mansur, valor de R$ 3.441,60.
Tendo em vista o limite individual estabelecido pela legislação tributária para o ano-
calendário de 2002, o declarante tem direito à dedução a titulo de despesas com
instrução do valor de R$ 1.998,00 e ao valor total de R$ 5.994,00.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.523 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000796/2005-00

Sobre as despesas médicas, junta o recibo de R$ 12.000,00 referente a despesas
realizadas no ano-calendário de 2002 com a Terapeuta Ocupacional Marta de Fátima
Damasco. Com relação às despesas médicas, no valor de R$ 6.826,00, efetuadas com os
serviços prestados por Conferência São José do Avaí, o recibo original foi extraviado e
o hospital não fornece segunda via. Assim, certo que deve ser admitido a título de
deduções com despesas médicas o valor comprovado de R$ 12.000,00.
Pede que seja julgado procedente em parte o lançamento.
De acordo com o despacho de fl. 75, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, tendo em
vista o disposto na Portaria RFB n° 167, de 29/01/2008.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 81):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
DEDUÇÕES.
DEPENDENTE.
DESPESAS
MÉDICAS.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
São admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação tributária e que
estejam devidamente comprovadas nos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
Ante o exposto, voto por considerar parcialmente procedente o lançamento
consubstanciado no presente Auto de Infração, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, exercício 2003, para exigir saldo de imposto a pagar no valor de R$
9.262,24, acrescido de juros e multa.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 90/105 em que requereu o reconhecimento das despesas com a terapeuta
ocupacional Marta de Fátima Damasco.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
No tocante à dedução indevida a título de despesas médicas, faz-se mister
observar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de
cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.523 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000796/2005-00

“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
[...]
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Além dos dispositivos acima transcritos, as deduções com despesas médicas
foram regulamentadas no art. 80, § 1o, incisos I e III do RIR/99:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no. ano-calendário, a . médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortópédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei n9 9.250, de 1995, art. 89, inciso II, alínea "a"). -
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o): (...)
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.”
Com efeito, a própria Lei no 9250/95, ao tratar da dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, diz, que ela é condicionada “a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade colocada à disposição do
declarante não constitui uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as
condições de dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.523 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000796/2005-00

cheque nominativo em substituição ao comprovante de despesas, não o exime de comprovar
materialmente a veracidade e a exatidão dos dados indicados, quando instado a tal.
Quanto aos documentos apresentados pelo contribuinte, extraímos o seguinte
trecho da decisão recorrida:
Em documentos de fls. 17/40, apresenta recibos de pagamentos de despesas com a
Terapeuta Ocupacional Marta de Fátima Damasco, referente ao tratamento de Maria da
Glória Andrade, no valor total de R$ 5.940,00, e Rafael de Andrade Mansur, no valor
total de R$ 5.850,00, totalizando uma despesa de R$ 11.790,00.
Tais recibos não são aceitos pois não preenchem os requisitos legais: não consta dos
mesmos o endereço e o CPF do profissional que prestou os serviços, além de não ter
sido comprovado o efetivo desembolso. Assim, mantida a glosa efetuada pela
fiscalização.
(...)
De acordo com o §2° do citado dispositivo, a dedução fica condicionada ainda a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando
às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de
seguro.
Com a apresentação do recurso voluntário, trouxe novos recibos de despesas
médicas em que supostamente atenderia ao disposto no artigo 8o, §1o, III do RIR/99 e que
suspostamente, serviria para substituir os recibos constantes nos autos nas fls. 22/45.
Entretanto, nos documentos de fls. 22/45, teria praticamente um recibo por mês,
referente ao ano de 2002, referente ao tratamento de Rafael de Andrade Mansur e Maria da
Glória Andrade.
Os novos recibos juntados seriam: 1 para o tratamento de Rafael de Andrade
Mansur no valor total de R$ 5.850,00, que teriam sido pagos em 09 de março de 2010 (fl.
121/122) e em dinheiro; e 1 para o tratamento Maria da Gloria Andrade Mansur no valor total de
R$ 5.940,00, que teriam sido pagos também no dia 09 de março de 2010 (fl. 118/119) e em
dinheiro também.
Tais documentos, além de serem diversos do que foi apresentado anteriormente,
não demonstra exatamente o período em que foram feitos os tratamentos e esta prova incumbia
ao contribuinte, que não logrou êxito em cumprir.- além de não comprovar o pagamento – fl. 15.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.523 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000796/2005-00

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital